Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.

2. Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, visto que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil.

3. A extinção do processo sem resolução do mérito na hipótese de indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.